Tribunal: TJDFT
Processo: 0712799-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712799-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMEIRE ARAUJO DE AGUIAR, WILMA NOGUEIRA DA CRUZ, ALDO DINIZ NETO, CYNTIA FERNANDA RABELO AGRAVADO: PATRICIA CRISPIM ROCHA DA SILVA, NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA DECISÃO Os agravados, na petição de ID 73053525, pleiteiam a tutela de urgência incidental, para que seja revogada a liminar que concedeu o efeito suspensivo ao recurso. Alegam que, com a suspensão do cumprimento de sentença, o Juízo de origem decidiu que, se suspendesse o cumprimento do mandado de despejo, estaria, por via transversa, descumprindo a decisão desta Relatora, que determinou a suspensão da imissão na posse. Aduzem que foi determinado o despejo contra terceira ocupante legítima, contratualmente vinculada ao verdadeiro proprietário, tratando-se de medida irreversível e gravíssima, uma vez que a locatária será a qualquer momento despejada do imóvel. Sustentam, ainda, que a agravante não possui domínio ou qualquer direito real sobre o imóvel em questão, portanto, não há que se falar em suspensão da imissão. É o breve Relatório. Decido. Quanto ao pedido de tutela incidental, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida em outro processo. Conquanto, em tese, exista conexão imprópria, não é cabível a tutela incidental requerida, já que, contra a decisão proferida no cumprimento de sentença, a parte deveria ter se insurgido por meio de interposição do recurso próprio, art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Contudo, em análise detida dos autos, verifica-se que a decisão liminar foi proferida por equívoco, já que a existência de benfeitorias não tem o condão de impedir ou suspender o exercício pleno do direito de propriedade por parte dos agravados. A imissão na posse é consequência natural da aquisição regular e do registro da propriedade, conforme dispõe o art. 1.228 do Código Civil. Nesse contexto, a questão relativa à indenização por benfeitorias não dá direito aos ocupantes de permanecerem no imóvel até que recebam o valor correspondente, pois isso equivaleria a direito de retenção, o que é vedado na hipótese, já que se trata de terra pública. Desse modo, revogo a decisão liminar, ID 71160155, que concedeu efeito suspensivo ao recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada. Oficie-se, imediatamente, ao Juízo de origem acerca da presente decisão. Após, preclusa, incluam-se os autos em pauta de julgamento presencial, como requerido. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora